Tribunal: CARF
Processo: 15983.720125/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO DE TARSIS GAMA CORDEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720125/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.206 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO QUE EXCLUI CONTRIBUINTE DO
REGIME
SIMPLIFICADO
DE
RECOLHIMENTO
DE
TRIBUTOS
FEDERAIS. DESCONSTITUIÇÃO DO INSTRUMENTO.
O ato de exclusão de contribuinte do Simples Nacional exige da administração
tributária a adequada fundamentação, sob de invalidação do respectivo
instrumento.
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO ARTIFICIALMENTE CRIADO
PARA EVITAR EXCESSO AO LIMITE DE RECEITA BRUTA DO SIMPLES
NACIONAL. HIPÓTESE DIVERSA DO DESMEMBRAMENTO DE PESSOA
JURÍDICA.
A criação de pessoa jurídica diversa para dividir a receita bruta de iniciativa
econômica comum deve ser tratado como formação de grupo econômico com
fracionamento ilegítimo de faturamento, mas tal hipótese não autoriza a
administração tributária a considerá-la como desmembramento ou cisão da pessoa
jurídica, porquanto inexistentes os eventos societários próprios que geram a
divisão da pessoa jurídica em outras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro (relator). Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720125/2014-14
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.206 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face de decisão exarada pela 11a turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, a qual, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Por economia e celeridade processual, o relatório apresentado pelo acórdão
exarado pela primeira instância de julgamento será parcialmente reproduzido, in verbis:
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 1o de julho de 2007, por incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos
V e IX do §4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006 e nos incisos VI e X do
artigo 12 da Resolução CGSN no 4/20007 (sic), por ser resultante de desmembramento
de pessoa jurídica ocorrido em um dos cinco anos-calendário anteriores e pela atuação
de seu sócio administrador em empresas com fins lucrativos cuja receita bruta global no
ano-calendário de 2006, anterior à opção, foi superior a R$ 2.400.000,00, conforme
apurado no processo administrativo no 15983.720125/2014-14.
Tudo, conforme o Ato Declaratório Executivo-ADE da DRF/STS no 35, de 10/10/2014,
fls. 545, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei Complementar no 123/2006 e do
artigo 5o, XI, da Resolução CGSN no 15/20007.
Irresignado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário perante este Tribunal Administrativo requerendo, em síntese:
 A reforma de referida decisão em razão dessa ter deixado de analisar pontos
relevantes da defesa, bem como, documentos apresentados e permanecido a
causa de nulidade anteriormente reconhecida por esse E. Tribunal;
 Nulidade da decisão que a excluiu do simples nacional, em razão da falta de
fundamentação (Seção I.A, fls. 729/732);
 Impossibilidade da exclusão do Simples Nacional, após decorridos mais de
sete anos da suposta causa de exclusão (Seção I-B, fls. 732/734); e
 Violação ao princípio da legalidade e ausência de prova material para
comprovação das supostas causas de exclusão (Seção I-C, fls. 734/741).
Concluiu requerendo que:
[...] seja reformada a r. decisão recorrida pelos vícios de nulidade apontados, bem como
para que sejam reconhecidas as ilegalidades e arbitrariedades contidas no Ato
Declaratório de exclusão da recorrente do Simples Nacional DRF/STS no 35, de
10/10/2014 e seja declarado o seu consequente cancelamento, para que a recorrente seja
mantida no SIMPLES desde a sua adesão, em 01/07/2007.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.206 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

O presente processo já esteve perante este Tribunal Administrativo, momento no
qual foi exarado o acórdão no 1301-005.095, em 10 de fevereiro de 2021, no qual, por
unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário para anular o acórdão no 04-
41.191 da 2a Turma da DRJ/CGE (fls. 650/654).
Não há manifestação da PGFN nos autos.
A representação para exclusão do simples nacional se encontra às fls. 02/19.
O despacho SEORT se encontra às fls. 533/544.
O recurso voluntário às fls. 727/741.
Os argumentos apresentados no recurso voluntário serão apreciados no decorrer
do voto quando se fizerem necessários.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
O recurso voluntário foi apresentado no prazo processual previsto pelo art1. 33 do
Decreto no 70.235/1972, razão pela qual é tempestivo (fl. 723 c/c fl. 724).
DA NULIDADE DA DECISÃO DO COLEGIADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
A recorrente requer a nulidade da decisão de primeira instância em razão de o
colegiado de primeiro piso não ter analisado pontos que compreende relevantes para a sua
defesa, bem como os documentos que foram apresentados, razão pela qual permaneceria a causa
de nulidade anteriormente reconhecida por este Tribunal Administrativo.
Embora a peça recursal apresentada pela recorrente às fls. 727/741 não informe
qual é a decisão deste tribunal que haveria reconhecido a nulidade do acórdão da DRJ,
constatou-se dos autos o acórdão CARF no 1301-005.095, constante das fls. 700/705, o qual
devolveu os autos à DRJ para que fosse proferida nova decisão.
Compreende que o colegiado de primeiro piso deixou de apreciar os seguintes
argumentos:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.206 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14


aplicação dos artigos 88 e 89 da Lei Complementar 123/2006;

a r. decisão ignorou a alegação de que não há prova material nos autos acerca da atuação de
fato como administradora, e no direito tributário vigora o princípio da verdade material, sendo
que no Contrato Social anexo e suas alterações: MARLENE OLIVEIRA ROSA VIEIRA
(fls.583/598) sempre foi administradora ISOLADAMENTE apenas da empresa recorrente.
Embora a recorrente compreenda que o colegiado de primeira instância tenha
deixado de apreciar documentos, não esclareceu na sua peça recursal um único documento, com
indicação das folhas, que deixou de ser apreciado pela primeira instância.
Por conseguinte, ao dispor sobre os argumentos de defesa de grande relevância,
indicou apenas dois argumentos, os quais foram apresentados há poucos parágrafos, razão pela
qual somente esses serão apreciados.
De fato, com relação ao primeiro argumento, ou seja, a aplicação dos artigos 88 e
89 da Lei Complementar no 123/2006, este deixou de ser apreciado pelo colegiado de primeira
instância; porém, compreendo que a ausência de referência a este argumento na decisão ora
recorrida não influencia o litigio apresentado a este colegiado.
O Código de Processo Civil (CPC) no seu art. 15, ao dispor que as suas normas
podem ser observadas supletiva e subsidiariamente no processo administrativo, gênero do qual o
processo administrativo fiscal é espécie, autoriza não somente a importação das suas normas,
mas também toda a construção doutrinária desse subsistema jurídico do qual as normas são
emprestadas, bem como os precedentes judiciais, em especial aqueles nos quais se interpretam as
suas disposições.
É neste sentido que se faz necessário observar que o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) compreende que o juiz, considerando o presente litígio, o julgador:
[...] não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se
aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus
argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que
de fato ocorreu. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 594.615/PA, rel. Ministro
Humberto
Martins.
J.
20/11/2014,
DJe.
04/12/2014.
Disponível
em:
https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=2014025722
98&dt_publicacao=04/12/2014) (grifo nosso)
Por sua vez, o colegiado de primeira instância não ignorou a alegação de que não
há prova material nos autos acerca da atuação de fato como administradora, consoante é
possível observar do excerto da decisão recorrida (fl. 718):
Portanto, em se tratando de situação de fato, o argumento da contribuinte, afirmando
que MARLENE OLIVEIRA sempre foi administradora apenas da empresa ora
impugnante, com base no contrato social e suas alterações, não pode ser acolhido.
É possível observar da decisão que a autoridade julgadora de primeira instância
chegou a essa conclusão em razão do item 2.2.5 do despacho Seort (fls. 533/544):
2.2.5.no web-site (www.jeanpiaget.g12.br), passa a imagem para o público externo, que
o Sr. ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA, a Sra. MARLENE OLIVEIRA ROSA VIEIRA e o Sr.
ALEXANDRE THOMAZ VIEIRA (pais e filho) são dirigentes de uma única empresa
denominada “COLÉGIO JEAN PIAGET”, com 4 UNIDADES para atender a cada faixa
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.206 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

etária. Na realidade, “COLÉGIO JEAN PIAGET” é o nome fantasia das 3 empresas
com fins lucrativos (“CENTRO”, “INSTITUTO” e “COLÉGIO”) e da associação sem
fins lucrativos (“ASSOCIAÇÃO”), que aparecem no referido web-site como
UNIDADE I (Educação Infantil), UNIDADE II (Ensino Fundamental I), UNIDADE III
(Ensino Fundamental II) e UNIDADE IV (Ensino Médio), respectivamente, e que o Sr.
ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA é dirigente de direito da empresa “COLÉGIO” e de fato das
empresas com fins lucrativos (“CENTRO” e “INSTITUTO”), a Sra. MARLENE
OLIVEIRA ROSA VIEIRA é dirigente de direito da empresa “INSTITUTO” e de fato
das empresas com fins lucrativos (“CENTRO” e “COLÉGIO”), o Sr. ALEXANDRE
THOMAZ VIEIRA é dirigente de direito da empresa “CENTRO” e de fato das
empresas com fins lucrativos (“INSTITUTO” e “COLÉGIO”) e todos são dirigentes de
direito da associação sem fins lucrativos (“ASSOCIAÇÃO”), conforme Representação
(itens 4.1.1, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.5 - fls. 24, 25, 27 a 31 e 33) e pesquisas web-
site (fls. 352 a 360) e
Não se pode esquecer que o art. 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que “Na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias”.
Observa-se que a autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar o item
2.2.5 do despacho Seort, formou a sua convicção de que MARLENE OLIVEIRA atuava como
administradora de fato.
Desta forma, embora a recorrente não concorde com a decisão recorrida, o fato é
que a decisão de primeira instância se manifestou sobre o argumento que a recorrente defende
na sua peça recursal como não apreciado, bem como demonstrou a razão pela qual chegou a sua
conclusão, consoante é admitido pelo art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Constata-se da peça recursal, ainda, que a recorrente possui pleno conhecimento
das razões pelas quais foi excluída do simples nacional e, portanto, não há cerceamento ao seu
direito de defesa.
Desta forma, voto por afastar os argumentos que versam sobre a nulidade por falta
de fundamentação.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
APÓS
DECORRIDOS MAIS DE SETE ANOS DA SUPOSTA CAUSA DE EXCLUSÃO E DA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE PROVA
MATERIAL PARA COMPROVAÇÃO DAS SUPOSTAS CAUSAS DE EXCLUSÃO.
A recorrente argumenta que a sua exclusão do simples nacional não deve
prosperar, pois essa ocorreu após decorridos sete anos da suposta causa de exclusão, razão pela
qual haveria violação ao princípio da segurança jurídica.
Referido entendimento se encontra esteado no prazo decadencial para constituir o
crédito tributário:
Levando-se em consideração que o direito da Fazenda Pública constituir o crédito
tributário, em regra, e de acordo com o artigo 173 do Código Tributário Nacional
extingue-se após cinco anos e o direito de ação para cobrança do crédito tributário
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.206 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva (Código Tributário
Nacional, art. 174), como admitir que a Administração Pública possa a vir a excluir o
recorrente do Simples Nacional em 2014 APÓS MAIS DE SETE AN0S DE SUA
ADESÃO em 2007 com base na alegação de que em 2002, ou seja MAIS DE CINCO
ANOS ANTES DE SUA ADESÃO E QUASE 12 ANOS ANTERIORES À
EXCLUSÃO teria ocorrido o desmembramento da recorrente, como sendo a suposta
causa de exclusão do simples ?
Como admitir que a SUPOSTA CAUSA DE EXCLUSÃO PREVISTA na Lei
123/2006, teria ocorrido em 2002, quando a referida lei sequer estava em vigor e o
nosso sistema legal impede a retroação dos efeitos da lei???
Referidos argumentos não devem prosperar, consoante se passará a expor; porém,
antes se faz necessário esclarecer a fundamentação jurídica observada pela autoridade tributária
para excluir a recorrente do simples nacional.
De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 35, de 10 de outubro
de 2014, fl. 545, a recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) em razão dessa ter incorrido nas hipóteses de vedação previstas nos incisos V e IX do
§ 4° do artigo 3o da Lei Complementar n° 123/2006 e nos incisos VI e X do artigo 12 da
Resolução CGSM n° 4/2007.
Lei Complementar n° 123/2006
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
[...]
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
Resolução CGSM n° 4/2007
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a ME ou a EPP:
[...]
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.206 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

VI - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso I
do caput deste artigo;
[...]
X - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
É possível observar que a exclusão da recorrente aconteceu em razão de dois
motivos; porém a análise das razões fáticas e os motivos de direito que subsidiaram a exclusão
do Simples Nacional não são de fácil análise por este colegiado, consoante se passará a expor.
O primeiro motivo reside no fato de a recorrente ter sido excluída do simples
nacional em razão do inciso IX do § 4° do artigo 3o da Lei Complementar n° 123/2006.
Constata-se do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 35, de 10 de outubro de
2014, fl. 545, que a exclusão da recorrente do Simples Nacional ocorreu de forma retroativa,
com efeitos a partir do dia 01/07/2007, razão pela qual a recorrente argumenta pela violação do
princípio da segurança jurídica e questiona:
[...] como admitir que a Administração Pública possa a vir a excluir o recorrente do
Simples Nacional em 2014 APÓS MAIS DE SETE AN0S DE SUA ADESÃO em 2007
com base na alegação de que em 2002, ou seja MAIS DE CINCO ANOS ANTES DE
SUA ADESÃO E QUASE 12 ANOS ANTERIORES À EXCLUSÃO [...]
Faz-se necessário esclarecer que o prazo de 05 (cinco) anos constante do art. 173
do CTN, dispositivo legal esse observado pela recorrente para refutar a sua exclusão do Simples
Nacional, refere-se ao prazo decadencial para que a Administração Tributária possa constituir o
crédito tributário e, portanto, esse lapso temporal não é observado para a exclusão do Simples
Nacional.
No presente caso se faz necessário observar os art. 28 e 29 da Lei Complementar
no 123/2006.
Enquanto o art2. 28 dispõe que a exclusão do Simples Nacional será feita de ofício
ou mediante comunicação das empresas optantes, o inciso I do art3. 29 esclarece que a exclusão
de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando, dentre outros, for
verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória.

2 Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão regulamentados pelo Comitê
Gestor.
3 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: I - verificada a falta
de comunicação de exclusão obrigatória;
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.206 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

Por sua vez, o inciso II do art4. 30 da Lei Complementar no 123/2006 determina
que a exclusão do Simples Nacional dar-se-á mediante comunicação das microempresas ou das
empresas de pequeno porte, dentre outros, obrigatoriamente, quando elas incorrerem em
qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei Complementar.
Portanto, a Lei Complementar no 123/2006 determina que as microempresas ou as
empresas de pequeno porte comuniquem, obrigatoriamente, quando elas incorrerem em
qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei Complementar e, uma vez que não o
tenha realizado, o inciso I do art. 29 autoriza que a exclusão seja realizada de ofício.
Desta forma, encontra-se adequada a exclusão do simples nacional pela autoridade
tributária; porém, resta uma dúvida: Qual é o prazo para que essa exclusão seja realizada?
A resposta a este questionamento pode ser encontrada no § 3o do art. 29, da Lei
Complementar no 123/2006, o qual dispõe que “A exclusão de ofício será realizada na forma
regulamentada pelo Comitê Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados
aos respectivos entes tributantes.”.
Neste sentido, o comitê gestor na resolução CGSN No 15, de 23 de julho de 2007,
dispõe no inciso I do art. 5o que a exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples
Nacional dar-se-á quando, dentre outros, for verificada a falta de comunicação de exclusão
obrigatória, comunicação essa, consoante já apresentado, que deverá ocorrer quando as
microempresas e as empresas de pequeno porte incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas na Lei Complementar no 123/2006.
Por conseguinte, o inciso VII do art. 6o de referida resolução dispõe que a
exclusão do Simples Nacional produzirá efeitos a partir da data dos efeitos da opção pelo
Simples Nacional, nas hipóteses previstas nos incisos XI e XII do art. 5o, ou seja, a partir da
opção pelo Simples Nacional nos casos em que for constatado, quando do ingresso no Regime
do Simples Nacional, que a ME ou a EPP incorria em alguma das hipóteses de vedação
previstas no art. 12 da Resolução CGSN no 4, de 2007 e for constatada declaração inverídica
prestada nas hipóteses do § 2o do art. 7o e do § 3o do art. 9o da Resolução CGSN no 4, de 2007.
Entre as hipóteses de vedação previstas no art. 12 da Resolução CGSN no 4, de
2007 é possível identificar as que fundamentaram a exclusão da recorrente do Simples Nacional:
VI - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso I
do caput deste artigo;
[...]
X - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
Portanto, constata-se que a exclusão do simples nacional deverá produz efeitos a
partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional.

4 Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno
porte, dar-se-á: [...] II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas
nesta Lei Complementar; ou [...]
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.206 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

Embora a Administração Tributária possa retroagir os efeitos da exclusão do
Simples Nacional a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, lapso temporal
esse que não se encontra submetido ao prazo decadencial previsto pelo art. 173 do CTN, a
constituição do crédito tributário em face daquele que fora excluído do Simples Nacional se
encontra submetido a esse.
Uma vez demonstrado que a exclusão do Simples Nacional poderá produzir
efeitos a partir da opção por esse regime de tributação, faz-se necessário dispor sobre as datas em
que os eventos ocorreram.
Uma das causas de exclusão é o fato de a autoridade tributária compreender que a
recorrente seria resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário
anteriores.
Neste sentido, a recorrente argumenta que a suposta causa de exclusão prevista na
Lei Complementar no 123/2006 teria ocorrido em 2002, quando referida lei complementar, nas
suas palavras, sequer estava em vigor e o nosso sistema legal impede a retroação dos seus
efeitos.
A recorrente compreende que:
O Ato Declaratório 35, deve ser cancelado, pois a D. Auditora Fiscal responsável pela
representação para exclusão do SIMPLES não observou o previsto nos arts. 88 e 89 da
Lei Complementar 123/2006:
Referidos argumentos não devem prosperar.
A recorrente foi constituída em 11/03/2002 (fls. 21 e 33), o contrato social é
datado de 25/02/2002 (fl. 286), foi levado ao registro em 11/03/2002 (carimbo à fl. 287) e a sua
opção pelo Simples Nacional ocorreu desde 01/07/2007.
A autoridade Tributária demonstrou que a recorrente é resultante da empresa
Organização Santista de Ensino Ltda, consoante se pode observar da fundamentada
representação fiscal para exclusão do Simples Nacional (fls. 2/19), de onde se depreende que
essa possuía três filiais e apresentava como sócios Antonio José Vieira, Marlene Oliveira Rosa
Vieira, Alexandre Thomaz Vieira, todos sócios-gerentes, conforme terminologia da época.
Em 02/01/2002 os sócios Antônio José Vieira, Marlene Oliveira Rosa Vieira e
Alexandre Thomaz se retiraram do QSA da empresa Organização Santista de Ensino Ltda e
passaram a integrar outras empresas, dentre elas a recorrente, a qual, consoante apresentado há
poucos parágrafos, levou ao registro os seus atos constitutivos em 11/03/2002, embora o tenha
assinado em 25/02/2002.
A autoridade tributária apresentou outros elementos que subsidiaram o seu
entendimento de que a recorrente é resultante de desmembramento da empresa Organização
Santista de Ensino Ltda, dentre outros, é possível citar a utilização do nome fantasia (título do
estabelecimento) Colégio Jean Piaget pelas quatro empresas do grupo, a informação de que o
Colégio Jean Piaget foi fundado em 1976, data essa que remete a constituição da Organização
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.206 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

Santista de Ensino Ltda, a existência de um fluxo de funcionários entre as empresas, cujo
registro de emprego utiliza a expressão transferido, dentre outros.
Desta forma, constata-se que, de fato, a recorrente é resultante da empresa
Organização Santista de Ensino Ltda.
O inciso IX do § 4° do artigo 3o da Lei Complementar n° 123/2006 dispõe que
não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nessa lei complementar a
pessoa jurídica resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário
anteriores.
Consoante demonstrado pela fiscalização, a recorrente é resultante do
desmembramento da pessoa jurídica Organização Santista de Ensino Ltda.
É importante observar que referido dispositivo utiliza a expressão qualquer outra
forma de desmembramento e, neste sentido, no entendimento deste relator, abrange a recorrente.
Por sua vez, o dispositivo legal veda que o desmembramento tenha ocorrido em
um dos 5 (cinco) anos-calendários anteriores.
No presente caso, a recorrente compara a data de opção pelo Simples Nacional
(01/07/2007) com a data de sua constituição (11/03/2002).
De fato, analisando ambas as datas é possível observar que a adesão ao simples
nacional, considerando dias corridos, ocorreu após cinco anos e, portanto, no entendimento da
recorrente, o direito de a Administração Tributária excluí-la do Simples Nacional expirou no dia
11/03/2007, razão pela qual compreende que a sua adesão em 01/07/2007 não estaria alcançada.
Também não foi observado pela r. decisão recorrida, que como o registro da recorrente
de sua constituição se deu em 11/03/2002, em 01/07/2007 já havia transcorrido mais de
cinco anos, sendo que os cinco anos expiraram em 11/03/2007, não sendo impeditivo
Porém, a contagem observada pela recorrente se encontra equivocada, na medida
em que essa contagem não se faz observando dias corridos, mas sim anos-calendário.
O inciso IX do § 4° do artigo 3o da Lei Complementar n° 123/2006, ao estabelecer
como limite temporal os 5 (cinco) anos, faz referência a anos-calendário e, neste sentido,
considerando que a recorrente é optante do simples nacional desde 01/07/2007, ou seja, desde o
ano-calendário 2007, e a sua constituição aconteceu em 11/03/2002, ou seja, no ano-calendário
2002, a sua exclusão do Simples Nacional se encontra dentro do lapso temporal estabelecido pela
Lei Complementar n° 123/2006.
Entre os argumentos para afastar a sua exclusão do Simples Nacional, a recorrente
apresenta os arts. 88 e 89 e defende que em 2002 a Lei Complementar n° 123/2006 não estaria
em vigência e, portanto, seria indevida a sua exclusão do Simples Nacional, em razão da
retroatividade de referido diploma legislativo.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.206 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

Porém, no presente caso, não se trata de retroatividade da Lei Complementar n°
123/2006, mas a simples constatação que quando da opção da recorrente pelo simples nacional
essa se encontrava vedada por referido diploma legislativo.
De forma didática, faz-se necessário perguntar: Em 01/07/2007, quando da adesão
ao Simples Nacional, a recorrente poderia se beneficiar desse tratamento jurídico diferenciado?
A resposta se encontra no inciso IX do § 4° do artigo 3o da Lei Complementar n° 123/2006 e,
portanto, não, pois é resultante do desmembramento da pessoa jurídica Organização Santista de
Ensino Ltda.
Por fim, com relação ao inciso V do § 4° do artigo 3o da Lei Complementar n°
123/2006, o qual estabelece que não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado
previsto em referida Lei Complementar a pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja administrador
ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo, assiste razão a recorrente.
A autoridade tributária demonstrou que a recorrente é resultante do
desmembramento da pessoa jurídica Organização Santista de Ensino Ltda; contudo, não ficou
demonstrado nos autos que a recorrente se encontrava enquadrada no inciso V do § 4° do artigo
3o da Lei Complementar n° 123/2006.
A Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional demonstra
detalhadamente o desmembramento da pessoa jurídica Organização Santista de Ensino Ltda,
porém não demonstra que Marlene Oliveira Rosa Vieira se encontrava como sócia ou titular
administradora de outra pessoa jurídica com fins lucrativos.
Esta se limitou a demonstrar que a pessoa física Marlene Oliveira Rosa Vieira
integrava o QSA da pessoa jurídica Organização Santista de Ensino Ltda, como sócia-gerente,
antes da constituição da recorrente, demonstrou vínculo de parentesco entre os integrantes do
QSA das pessoas jurídicas, demonstrou, ainda, que:
Todas as empresas acima citadas tem participação societária de um ou mais membros da
família Vieira. Outrossim, é admitida em todas a Sra. Marlene Rosimar da Silva Vieira,
esposa do Sr Alexandre Thomaz Vieira, apenas para compor as quotas do Capital Social
ou compor a diretoria executiva ou o conselho fiscal (caso específico da
ASSOCIAÇÃO). A totalidade das empresas foram abertas no mesmo dia 25/02/2002,
com números sequenciais de Registro junto ao Cartório, como será demonstrado
adiante.de Registro junto ao Cartório, como será demonstrado adiante.
A autoridade tributária subsidiou o seu entendimento no fato de a página da
internet do Colégio Jean Piaget informar que “[...] foi fundando em 1976 pelos professores
Marlene Oliveira Posa Vieira e Antônio José Vieira Atualmente, é dirigido também pelo filho do
casal, professor Dr. Alexandre Thomaz [...]” (fl. 11); porém, não apresentou outros elementos
para demonstrar que Marlene Oliveira Rosa Vieira atuava, de fato, como administradora das
demais pessoa jurídicas.
Como apresentado por referida autoridade, a recorrente também apresenta o
mesmo nome fantasia das demais pessoas jurídicas e, portanto, a afirmação na internet de que o
Colégio Jean Piaget seria dirigido pela professora Marlene Oliveira Posa Vieira poderia estar se
referindo a administração da recorrente.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.206 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

No caso, no entendimento deste relator, manter a exclusão do Simples Nacional
com fundamento no inciso V do § 4° do artigo 3o da Lei Complementar n° 123/2006, apenas com
esse elemento de prova apresentado pela autoridade tributária, é inviável, na medida em que a
decisão estaria baseada em um standard probatório insignificante e, portanto, insuficiente para a
que este relator possa formar com uma segurança jurídica mínima a sua convicção.
Por fim, não deve prosperar o entendimento de que “[...] o alegado impedimento
não se encontra mais presente, não sendo possível a exclusão do SIMPLES NACIONAL a partir
de 01/01/2008 [...]”, uma vez que a análise do impedimento deve ser realizada observando a
legislação que se encontrava em vigência quando da adesão da recorrente ao Simples Nacional.
Neste sentido é a inteligência da Súmula vinculante CARF no 81, a qual dispõe
que “É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao
ingresso na sistemática do Simples”.
Diante do exposto, voto por manter a exclusão do simples nacional fundamentada
no inciso IX do § 4° do artigo 3o da Lei Complementar n° 123/2006 e afastar o fundamento
subsidiado no inciso V do § 4° do artigo 3o de referida Lei Complementar.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro
Voto Vencedor
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Redator Designado.
Apesar do bem fundamentado voto do ilustre Conselheiro Relator, o colegiado
firmou posicionamento majoritário contrário às suas conclusões, por entender que o fundamento
para a exclusão do Simples Nacional relacionado ao alegado “desmembramento” da empresa
jamais existiu, razão pela qual o ADE utilizou-se equivocadamente dos dispositivos legais
apontados.
Explica-se.
O caso dos autos trata de exclusão de empresa submetida ao regime do Simples
Nacional, pelos fatos apontados no relatório e assim resumidos (grifou-se):
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 1o de julho de 2007, por incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos
incisos V e IX do §4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006 e nos incisos VI
e X do artigo 12 da Resolução CGSN no 4/20007 (sic), por ser resultante de
desmembramento de pessoa jurídica ocorrido em um dos cinco anos-calendário
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.206 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

anteriores e pela atuação de seu sócio administrador em empresas com fins
lucrativos cuja receita bruta global no ano-calendário de 2006, anterior à opção,
foi superior a R$ 2.400.000,00, conforme apurado no processo administrativo no
15983.720125/2014-14.
Tudo, conforme o Ato Declaratório Executivo-ADE da DRF/STS no 35, de 10/10/2014,
fls. 545, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei Complementar no 123/2006 e do
artigo 5o, XI, da Resolução CGSN no 15/20007.
Vê-se que foi atribuídas duas infrações à contribuinte vedadas pelo § 4o do art. 3o
da LC no 123/20065, com fundamentos diferentes, a saber:
a) Infração 1 (inciso V): ter como administrador sócio ou titular de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse
o limite do Simples Nacional;
b) Infração 2 (inciso IX): resultar de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco)
anos-calendário anteriores.
Quanto à infração 1, relacionada à atuação de seu sócio administrador em
empresas com fins lucrativos cuja receita bruta global no ano-calendário de 2006, não houve
divergência do Colegiado, tendo o Relator afastado tal infração ao afirmar que (com grifos):
Por fim, com relação ao inciso V do § 4° do artigo 3o da Lei Complementar n° 123/2006, o qual
estabelece que não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto em referida
Lei Complementar a pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de
outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso II do caput deste artigo, assiste razão a recorrente.
A autoridade tributária demonstrou que a recorrente é resultante do desmembramento da pessoa
jurídica Organização Santista de Ensino Ltda; contudo, não ficou demonstrado nos autos que a
recorrente se encontrava enquadrada no inciso V do § 4° do artigo 3o da Lei Complementar n°
123/2006.
A Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional demonstra detalhadamente o
desmembramento da pessoa jurídica Organização Santista de Ensino Ltda, porém não demonstra
que Marlene Oliveira Rosa Vieira se encontrava como sócia ou titular administradora de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos.

5 Lei Complementar n° 123/2006
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a
sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que
se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o
regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
[...]
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha
ocorrido em um dos 5 (cinco anos-calendário anteriores;

Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.206 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

Esta se limitou a demonstrar que a pessoa física Marlene Oliveira Rosa Vieira integrava o QSA da
pessoa jurídica Organização Santista de Ensino Ltda, como sócia-gerente, antes da constituição da
recorrente, demonstrou vínculo de parentesco entre os integrantes do QSA das pessoas jurídicas,
demonstrou, ainda, que:
Todas as empresas acima citadas tem participação societária de um ou mais membros da
família Vieira. Outrossim, é admitida em todas a Sra. Marlene Rosimar da Silva Vieira,
esposa do Sr Alexandre Thomaz Vieira, apenas para compor as quotas do Capital Social
ou compor a diretoria executiva ou o conselho fiscal (caso específico da
ASSOCIAÇÃO). A totalidade das empresas foram abertas no mesmo dia 25/02/2002,
com números sequenciais de Registro junto ao Cartório, como será demonstrado
adiante.de Registro junto ao Cartório, como será demonstrado adiante.
A autoridade tributária subsidiou o seu entendimento no fato de a página da internet do Colégio
Jean Piaget informar que “[...] foi fundando em 1976 pelos professores Marlene Oliveira Posa
Vieira e Antônio José Vieira Atualmente, é dirigido também pelo filho do casal, professor Dr.
Alexandre Thomaz [...]” (fl. 11); porém, não apresentou outros elementos para demonstrar que
Marlene Oliveira Rosa Vieira atuava, de fato, como administradora das demais pessoa jurídicas.
Como apresentado por referida autoridade, a recorrente também apresenta o mesmo nome fantasia
das demais pessoas jurídicas e, portanto, a afirmação na internet de que o Colégio Jean Piaget seria
dirigido pela professora Marlene Oliveira Posa Vieira poderia estar se referindo a administração
da recorrente.
No caso, no entendimento deste relator, manter a exclusão do Simples Nacional com fundamento
no inciso V do § 4° do artigo 3o da Lei Complementar n° 123/2006, apenas com esse elemento de
prova apresentado pela autoridade tributária, é inviável, na medida em que a decisão estaria
baseada em um standard probatório insignificante e, portanto, insuficiente para a que este relator
possa formar com uma segurança jurídica mínima a sua convicção.
Os fundamentos indicados pelo ilustre Relator em relação à citada infração
(infração 1) foram mantidos pelo Colegiado e representam a razão de decidir da Turma de
Julgamento, sendo aqui incorporados neste voto condutor.
Não obstante, em relação à infração 2 (suposto desmembramento da pessoa
jurídica), divirjo do posicionamento manifestado pela relatoria, uma vez que jamais ocorreu
qualquer espécie de evento societário na contribuinte que representasse cisão ou qualquer tipo de
desmembramento da pessoa jurídica.
Em verdade, verificou-se um equívoco da administração tributária ao fundamentar
suas conclusões, porquanto a Representação Fiscal para exclusão do Simples Nacional (fls.
533/544) não relata nenhum tipo de modificação societária da empresa que tenha resultado em
cisão ou qualquer tipo de desmembramento. Ao contrário, vê-se o relato de interposição de
pessoas em diversas outras empresas para evitar ultrapassar o limite de faturamento do regime
simplificado, ou seja, fracionamento de sua matriz econômica, mas isso não representa (ao
menos juridicamente) desmembramento ou cisão da empresa fiscalizada.
Eis o que diz a representação (fls. 533) e seguintes:
1. A EMPRESA “INSTITUTO” É UMA DAS EMPRESAS RESULTANTES DO
DESMEMBRAMENTO PARCIAL DE FATO DA EMPRESA “ORGANIZAÇÃO”
1.1.diante das circunstâncias evidenciadas pela Autoridade Fiscal, relatadas nos itens 2 a 4 da
Representação de fls. 3 a 19, a infração apurada está respaldada pelo conjunto probatório
constante dos autos às fls. 20 a 377 , porquanto a situação de fato verificada demonstra que a
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.206 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

empresa “INSTITUTO” é uma das empresas resultantes do desmembramento parcial de fato
da empresa “ORGANIZAÇÃO”, ocorrido no ano-calendário 2002, em um dos 5 anos-
calendário anteriores à opção da empresa “INSTITUTO” pelo SIMPLES NACIONAL
(01/07/2007; fls. 20 e 386);
1.2.o desmembramento parcial de fato da empresa “ORGANIZAÇÃO”, mencionado no item
anterior, resultando em mais 3 empresas com fins lucrativos (“INSTITUTO”, “CENTRO” e
“COLÉGIO”) e uma associação sem fins lucrativos (“ASSOCIAÇÃO”), ocorreu durante a
vigência do SIMPLES FEDERAL e no momento em que a empresa “ORGANIZAÇÃO”
encontrava-se impedida a optar pelo SIMPLES FEDERAL, tendo em vista que, no ano-
calendário imediatamente anterior (2001), auferiu Receita Bruta Total (R$ 2.537.834,83; fls. 428 a
432) no valor superior ao limite estabelecido no inciso I do art. 9o da Lei 9.317/1996 (R$
1.200.000,00; Redação dada pela Lei No 9.779/1999) e que a atividade exercida pela filial CNPJ
58.217.506/0003-07 (EDUCAÇÃO SUPERIOR - CNAE 8030-6/00; fls. 421) era impeditiva ao
ingresso ao SIMPLES FEDERAL, nos termos do inciso XIII de art. 9o da Lei no 9.317/1996.
Assim, o supracitado desmembramento, culminou na divisão do faturamento e na separação
das atividades anteriormente exercidas pela empresa “ORGANIZAÇÃO”, de modo a
beneficiar as 3 novas empresas com fins lucrativos (“INSTITUTO”, “CENTRO” e “COLÉGIO”)
do limite para os respectivos enquadramentos como EPP e de exercerem atividades (Educação
Infantil - CNAE 8512-1-00, Ensino Fundamental - CNAE 8513-9-0 e Ensino Fundamental -
CNAE 8513-9-00, respectivamente); com adesão permitida ao SIMPLES FEDERAL e,
posteriormente, ao SIMPLES NACIONAL (fls. 5, 12, 13, 284, 381, 284, 433, 295, 299, 467 e
399 a 401) e
1.3.as empresas com fins lucrativos resultantes do desmembramento supracitado (“INSTITUTO”,
“CENTRO” e “COLÉGIO”), ingressaram indevidamente no SIMPLES FEDERAL (fls. 384,
437 e 470) e, posteriormente, no SIMPLES NACIONAL (fls. 386, 439 e 471), uma vez que o
inciso XVII do art. 9 o da Lei no 9.317/1996 proibia o ingresso ou a permanência no SIMPLES
FEDERAL de empresa “resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento da
pessoa jurídica, salvo em relação aos eventos ocorridos antes da vigência desta Lei” e o inciso
IX do § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006 proíbe o ingresso ou a permanência no
SIMPLES NACIONAL de empresa “resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra
forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores”. Quando os textos legais falam em “qualquer outra forma de
desmembramento”, obviamente, está visando a extensão da proibição de usufruto dos tratamentos
diferenciados àquelas empresas afetadas por atos jurídicos praticados na esfera privada que não
implicam formalmente uma subdivisão societária, mas que, na prática, servem para lhes atribuir a
responsabilidade pela ocorrência de fatos geradores tributários, tornados assim menos gravosos.
O equívoco da administração tributária consistiu em tratar juridicamente como
desmembramento a criação de outras empresas para fracionar o faturamento da iniciativa
econômica comum que unia todas as pessoas (físicas e jurídicas) citadas.
O fracionamento do faturamento da empresa, mesmo que artificial, não representa
desmembramento ou cisão da pessoa jurídica, pois estes são institutos próprios do direito
societário, enquanto o fracionamento é um fenômeno meramente econômico. Não há nos autos
nenhuma informação de que a companhia tenha sido cindida ou desmembrada. O que há é o
relato de criação de outras pessoas jurídicas, que teriam sido constituídas para evitar ultrapassar
o limite de faturamento vinculado ao Simples Nacional.
Há nos autos a caracterização de grupo econômico, que é tratada pelo art. 3o, § 9o,
da Lei Complementar no 123/06, a saber:
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual
previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.206 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime
de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
Sobre tal matéria, esse Colegiado tem manifestado posicionamento fundamentado
no citado dispositivo legal, a saber:
CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA DE GRUPO ECONÔMICO. ARTIFICIAL INTERPOSIÇÃO
DE PESSOAS PARA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA.
A criação de pessoa jurídica mediante a utilização de interposta pessoa, popularmente denominada
“laranja”, com o intuito de ocultar a existência de sócio de fato que materialmente titulariza sua
ascendência econômica ou dissimular fatos para obter proveito tributário indevido, autoriza a
administração tributária a qualificar a formação de grupo econômico e conferir tratamento fiscal
que considere o somatório da receita bruta de quem o integra.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCESSO
AO LIMITE DE RECEITA BRUTA.
A extrapolação do limite de receita bruta no ano-calendário autoriza a exclusão do contribuinte do
regime do Simples Nacional, nos termos do art. 3o, § 9o, da Lei Complementar no 123/06.
(Acórdão no 1201-006.207 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de
18 de outubro de 2023, relator Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, unânime)
No citado acórdão, citei como razão de decidir – que aqui incorporo – o fato de
que a materialidade da formação fática de grupo econômico está demonstrada e que o total de
receita bruta desautoriza a recorrente de manter-se no Simples Nacional, razão pela qual,
também resta evidenciado o descumprimento do art. 3o, II, da LC no 123/2006, devendo-se
cumprir o § 9odo mesmo artigo, que impõe a regra de que a empresa de pequeno porte que, no ano-
calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput fica excluída, no
mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o
disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
As matérias são idênticas, razão pela qual os fundamentos deveriam ser os
mesmos. Não obstante, a administração tributária valeu-se de instituto jurídico do
desmembramento da pessoa jurídica para fundamentar sua exclusão do Simples Nacional, fato
que jamais ocorreu.
Essa foi a razão principal que levou o colegiado a reconhecer o erro de
fundamentação e invalidar o ADE, não se extraindo, portanto, efeitos jurídicos válidos do
referido ato, sob pena de descumprir o princípio da legalidade.
Assim, com a vênia do ilustre Relator, divirjo de seu entendimento para
desconstituir o Ato Declaratório Executivo que excluiu a contribuinte do Simples Nacional, por
vício de fundamentação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.206 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720125/2014-14

Fl. 782
DF CARF MF
Original